Tribunal: TJMT
Processo: 1006979-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1006979-75.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOT
E

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE,
EXMO. SR.
DES
.
RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 03.915.519/0001-98 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA COM PRAZO DE VALIDADE – POSSIBILIDADE PARA FINS DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO SOMENTE POR INSUFICIÊNCIA, DEFEITO FORMAL OU INIDONEIDADE DA SALVAGUARDA OFERECIDA – IMPOSSIBILIDADE PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “
Recentemente, esta Terceira Turma decidiu que 'a simples fixação de prazo de validade determinado na apólice e a inserção de cláusula condicionando os efeitos da cobertura ao trânsito em julgado da decisão não implicam, por si só, inidoneidade da garantia oferecida.”
(REsp n. 2.034.482/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023,
DJe
de 23/3/2023).

2.
“Deveras, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.”
(Precedentes:
AgRg
no REsp 1157794/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2010,
DJe
24/03/2010 e outros).

3. Recurso parcialmente provido, condicionado à apresentação nos autos da Execução Fiscal de uma apólice de seguro garantia atualizada por prazo determinado de, no mínimo, cinco anos, com acréscimo de 30% do valor do débito.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Verdade Empreendimentos Imobiliários Ltda
, contra decisão proferida por esta Relatora no ID no 188905193, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra o
Município de Várzea Grande
, a apontar a impossibilidade da suspensão do crédito tributário, por meio do seguro-garantia.

Reverbera
o Agravante
que
,
a decisão recorrida deve ser reformada, uma vez que seria possível a referida medida, uma vez que não se almeja a suspensão do crédito tributário, mas do próprio executivo fiscal, estas que são circunstâncias diferentes.

Dispõe que
,
o seguro-garantia, em decorrência de garantir a ação de execução, possibilita a oposição de Embargos à Execução, este que teria a finalidade de suspender o feito executivo.

Assim, requer a reforma da decisão objurgada, no intuito de que a Execução Fiscal seja suspensa.

O Agravado apresenta suas contrarrazões, no ID no 214241665, e contrapõe os argumentos carreados no recurso, e pugna pela manutenção da decisão recorrida.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Verdade Empreendimentos Imobiliários Ltda
, contra decisão proferida por esta Relatora no ID no 188905193, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra o
Município de Várzea Grande
, a apontar a impossibilidade da suspensão do crédito tributário, por meio do seguro-garantia.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer irregularidade, ou ensejo, que justifique a reforma da decisão recorrida, pelos fatos que passo a expor.

Evidencio que
,
os argumentos elencados pelo Recorrente são um tanto quanto contraditórios, eis que, primariamente, o referido alega que não pugna pela suspensão da exigibilidade do crédito, e, a
posteriori
, requer a suspensão da Execução Fiscal, em face de que o Embargos à Execução Fiscal, seriam meio
apto
a suspender a cobrança.

Saliento que
,
os fenômenos retratados acima (suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da execução fiscal), de fato, podem ser
confusos, caso não haja a percepção do atual ordenamento jurídico, e entendimento dos tribunais pátrios.

A matéria, inclusive, foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do IRDR no 1156668/DF, veja-se:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CAUÇÃO E EXPEDIÇÃO DA CPD-EN. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SÚMULA 112/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA. MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO.

1.
A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN
[...]

2.
O art. 151 do CTN dispõe que, in
verbis
: 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em
mandado de segurança. V -

a
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
(Incluído pel
a
Lcp
no 104, de 10.1.2001) VI -
o parcelamento."

3.
Deveras, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.
(Precedentes:
AgRg
no REsp 1157794/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2010,
DJe
24/03/2010;
AgRg
na MC 15.089/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/04/2009,
DJe
06/05/2009;
AgRg
no REsp 1046930/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2009,
DJe
25/03/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008,
DJe
11/02/2009; MC 12.431/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/03/2007, DJ 12/04/2007;
AgRg
no Ag 853.912/RJ, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ 29/11/2007 ; REsp 980.247/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2007, DJ 31/10/2007; REsp 587.297/RJ, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2006, DJ 05/12/2006;
AgRg
no REsp 841.934/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/09/2006, DJ 05/10/2006)
[...]

8.
O Juízo federal de primeiro grau concedeu a liminar, fundamentando o decisum na possibilidade de expedição de CPD-EN mediante a apresentação de fiança bancária garantidora da futura execução, consoante farta jurisprudência. No entanto, no dispositivo, contraditoriamente, determina a prestação de fiança "em valor não inferior ao do débito ora discutido mais 30% (trinta por cento), nos termos do § 2o do art. 656 do CPC, a qual deverá ter validade durante todo o tempo em que perdurar a ação judicial, sob pena de restauração da exigibilidade dos créditos tributários."

9. O Tribunal a quo, perpetuou o equívoco do juízo singular, confirmando a concessão da liminar, para suspender a exigibilidade do crédito tributário e para determinar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa,
mediante apresentação de fiança bancária, ao entendimento de que o art. 9o, §3o, da Lei n. 6.830/80 não estabeleceria qualquer distinção entre o depósito em dinheiro e a fiança bancária, apta a garantir o crédito tributário.

10. Destarte,
não obstante o equivocado entendimento do aresto recorrido
, verifica-se que o pedido formulado
referiu-se
à expedição de certidão de regularidade fiscal.
[...]

12. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa imposta com base no art. 538, § único do CPC. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010,
DJe
10/12/2010). [Destaquei]

Caso o Recorrente não se satisfaça com a Ementa colacionada, o Ministro Relator do referido registra que
a

prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no momento integral do valor devido, não se encontra encartada nas hipóteses elencadas no art. 151 do CTN, não ostentando o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de obter a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa
.

Mais uma vez, saliento que
,
a oposição dos Embargos à Execução Fiscal, por si só, não possui o escopo de suspender o andamento da Execução Fiscal, eis que, para essa ocorrência, é necessário que haja a garantia integral do Juízo, o que não ocorreu nos autos, pois, como já observado, o seguro garantia não tem esta finalidade.

Destarte, como é possível ser observado no Repetitivo, o seguro-garantia, por mais que sirva para garantir o débito exequendo, a justificar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, não é, entretanto, suficiente para assegurar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, logo, não obsta o prosseguimento da Execução Fiscal.

Veja-se o que dispõe, também, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, acerca dessa matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS EM EXECUÇÃO FISCAL. ISS. EFEITO SUSPENSIVO MEDIANTE SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE.

[...]
Na verdade,
o seguro garantia serve para garantir o débito exequendo, permitindo, por consequência, a expedição de certidão positiva com efeito de negativa e a oposição/recebimento dos embargos, mas não é suficiente para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que é o que obsta a prática de qualquer ato executivo
[...]
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
.

(Agravo de Instrumento No 70080076789, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 30/1/2019). [Destaquei]

A partir destas considerações, não há como determinar a suspensão do crédito tributário, ou do executivo fiscal, sem que ocorra uma das circunstâncias dispostas no artigo 151 do Código Tributário Nacional.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID no 188905193.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(1
o
VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(2
o
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM
17
DE JUNHO DE 2024:

A RELATORA DESPROVEU O AGRAVO INTERNO SENDO ACOMPANHADA PELO 1o VOGAL. PEDIU VISTA O 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 24.06.2024

SESSÃO DE 24 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Verdade Empreendimentos Imobiliários Ltda.
contra decisão monocrática proferida pela relatora que, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

A Eminente Relatora negou provimento ao recurso por entender que somente é cabível desconsiderar a lista de preferência da Lei de Execução Fiscal (LEF) em favor de maior disponibilidade ao executado quando este comprovar os prejuízos que poderiam incidir, o que não foi feito. Além disso, ressaltou que o seguro garantia não pode ser equiparado ao depósito integral em dinheiro, sendo inadequado para suspender a exigibilidade do crédito e, consequentemente, suspender a execução conforme pretendido pelo Agravante.

Em seu arrazoado, o Agravante alega que a apólice de seguro é meio
apto
para garantir as execuções fiscais e suspender o feito executório, conforme a legislação e jurisprudência pátria, não havendo razões para manter a decisão que a rejeitou. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, determinar o aceite da garantia ofertada e a suspensão da execução fiscal.

Passo a uma breve síntese dos fatos. A ação executória de origem foi ajuizada em 18/04/2018, visando à satisfação do crédito tributário referente ao IPTU, com fatos geradores de 2013 a 2016, no montante de R$ 672.276,25 (seiscentos e setenta e dois mil e duzentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos). Durante o trâmite do feito, o Executado ofertou apólice de seguro garantia para oposição de embargos à execução. No entanto, a Fazenda Pública rejeitou a garantia, pois a apólice possuía prazo de validade. Assim, o magistrado de piso proferiu decisão interlocutória determinando o prosseguimento da ação ante a rejeição da garantia pelo exequente. Dessa decisão, foi interposto recurso de agravo de instrumento, o qual foi desprovido, motivando a interposição do presente recurso.

Neste cenário, a Desembargadora Relatora votou no sentido de negar provimento ao recurso, sendo acompanhada pelo Des. Rodrigo Curvo, 1o vogal, o entendimento da nobre Relatora encontra-se assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO-GARANTIA APRESENTADO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 151 DO CTN – RESP No 1156668/DF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no momento integral do valor devido, não se encontra encartada nas hipóteses elencadas no art. 151 do CTN, não ostentando o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de obter a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010,
DJe
10/12/2010).

Peço vênia para apresentar voto divergente.

De imediato, considero que o seguro-garantia oferecido pelo Agravante deve ser aceito pela Fazenda Pública para efeito de oposição de Embargos à Execução Fiscal.

Como se sabe, é permitida a utilização do seguro-garantia para assegurar o juízo, conforme estabelecido na Lei de Execução Fiscal, com o principal objetivo de permitir a oposição de embargos à execução e viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos do art. 9o, III, e do art. 16, II, ambos da Lei de Execução Fiscal, que dispõem:

“Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

[...]

II -
oferecer
fiança bancária ou seguro garantia;”

“Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

[...]

II -
da
juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;”

É certo que, para fins de aceitação do seguro-garantia, nos termos da jurisprudência consolidada, além da aceitação expressa da Fazenda Pública, é preciso que fique demonstrado que tal garantia, sobretudo no que diz respeito à vigência, à liquidez e à celeridade na solvabilidade do débito, em tudo se assemelhe à segurança e à liquidez que a penhora em dinheiro oferece.

No entanto, a simples fixação de prazo de validade determinado na apólice não implica, por si só, a inidoneidade da garantia oferecida, tendo em vista que sua renovação, a princípio automática, somente não ocorrerá se não houver mais risco a ser coberto ou se for apresentada nova garantia.

Além disso, se a cobertura não for renovada ou o for extemporaneamente, caracterizado estará o sinistro, de acordo com a regulamentação da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), conforme o Ofício no 23/2019/SUSEP/DICON/CGCOM/COSET, abrindo-se para o segurado a possibilidade de execução da apólice em face da seguradora.

Corroborado com esse entendimento é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“A fiança bancária e o seguro garantia judicial produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida". (REsp 1.838.837/SP, Rel. para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 12/5/2020,
DJe
de 21/5/2020).

“Recentemente, esta Terceira Turma decidiu que 'a simples fixação de prazo de validade determinado na apólice e a inserção de cláusula condicionando os efeitos da cobertura ao trânsito em julgado da decisão não implicam, por si só, inidoneidade da garantia oferecida.” (REsp n. 2.034.482/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023,
DJe
de 23/3/2023.)

Na vertente, a apólice inicialmente ofertada em Id. 35881847 foi no montante de R$ 1.058.393,01, o que corresponde a mais de 30% (trinta por cento) do valor executado. Posteriormente, houve uma renovação em Id. 50740768, com atualização do valor, e outra renovação em Id. 113902555, com atualização dos valores e vigência até 09/03/2024. Todas essas propostas foram rejeitadas pelo Exequente exclusivamente devido à data de validade constante da respectiva apólice.

Considerando que a apólice oferecida atualmente está vencida, fica claro que não é viável reformar a decisão contestada. No entanto, é possível dar parcial provimento ao recurso apenas para aceitar o seguro-garantia para fins de oposição de embargos à execução, condicionando isso à apresentação nos autos de uma apólice atualizada por prazo determinado de, no mínimo, cinco anos, com acréscimo de 30% do valor do débito.

Ademais, em relação às demais insurgências do Agravante quanto à suspensão da execução fiscal, conforme destacado pela douta Relatora, é consabido que a simples oposição de embargos à execução não tem o poder de suspender o curso da Execução Fiscal. Para alcançar esse objetivo, é imprescindível observar o dispositivo legal que trata da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, especificamente o art. 151 do CTN, pois suspender a execução fiscal equivale a suspender o meio pelo qual o exequente reivindica o crédito, o que implica suspender a exigibilidade
do mesmo
.

Portanto, o seguro-garantia não possui o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, uma vez que não está incluído nas situações previstas de forma taxativa no art. 151 do CTN. Para alcançar esse resultado, é necessário garantir a dívida de forma integral e em dinheiro.

Essa é a jurisprudência consolidada do STJ:

“Deveras, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.”

(Precedentes:
AgRg
no REsp 1157794/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2010,
DJe
24/03/2010;
AgRg
na MC 15.089/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/04/2009,
DJe
06/05/2009;
AgRg
no REsp 1046930/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2009,
DJe
25/03/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008,
DJe
11/02/2009; MC 12.431/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/03/2007, DJ 12/04/2007;
AgRg
no Ag 853.912/RJ, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ 29/11/2007 ; REsp 980.247/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2007, DJ 31/10/2007; REsp 587.297/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2006, DJ 05/12/2006;
AgRg
no REsp 841.934/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/09/2006, DJ 05/10/2006)

No contexto apresentado, o seguro garantia tem a capacidade exclusiva de garantir a execução, permitir a oposição de embargos à execução fiscal e, quando aplicável, facilitar a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. No entanto, não tem o poder de suspender a exigibilidade do crédito tributário, o que impediria a continuidade da execução fiscal. Portanto, quando se menciona suspender a execução fiscal, na verdade refere-se à suspensão da exigibilidade do crédito.

Partindo dessas premissas, quanto à aceitação do seguro-garantia, considero adequado nesta situação apenas para fins de oposição aos embargos à execução fiscal, uma vez que o fato de a apólice possuir prazo de validade determinado não implica, por si só, a inidoneidade da garantia oferecida. Além disso, em relação à lista de preferência, sua posição está abaixo apenas do dinheiro (art. 11 da Lei no 6.830/80).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno para reformar a decisão agravada, exclusivamente para aceitar o seguro-garantia oferecido para fins de oposição de embargos à execução,
condicionando
a sua apresentação nos autos da Execução Fiscal à juntada de uma apólice de seguro garantia atualizada por prazo determinado de, no mínimo, cinco anos, com acréscimo de 30% do valor do débito.

É a divergência.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL)
:

Eminente Pares
,

Verifico que a
questão do seguro garantia está sendo recorrente na 1a Câmara de Direito Público e Coletivo.

Peço vênia à relatora e retifico o meu voto
. R
eanalisei a questão e

entendo que no presente caso

se trata de pretensão de recebimento do seguro garantia com o fim de
inicialmente,
oportunizar na execução fiscal a oposição dos embargos à execução
.

Dessa forma, acompanho a divergência
inaugurada

através
do
voto
do
Des. José Luiz Leite
Lindote
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024